Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-32.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. fornecimento de água e coleta de esgoto. "Fator k". Necessidade de estudo técnico prévio. Recurso improvido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, para afastar a cobrança do "Fator K" e restituir os valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de cobrança do "Fator K", sem a existência de estudo

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. fornecimento de água e coleta de esgoto. "Fator k". Necessidade de estudo técnico prévio. Recurso improvido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, para afastar a cobrança do "Fator K" e restituir os valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de cobrança do "Fator K", sem a existência de estudo técnico prévio. Determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.
III. razões de decidir
3. Caso em que não se admite a cobrança de referida tarifa sem que exista estudo prévio da produção maior de esgoto, não podendo os valores serem cobrados por mera estimativa. Necessidade de se restituir os valores cobrados indevidamente.
IV. dispositivo e tese.
4. Recurso improvido.